Tribunal: TJBA
Processo: 8068663-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068663-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: VALFREDO JOSE BISPO

Advogado(s)
:
NUBIA BULHOES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEMA 1150 DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, em decisão de saneamento e organização do processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, determinando o regular prosseguimento da ação indenizatória relacionada a supostas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP, com produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda que discute suposta má gestão, ausência de rendimentos ou diferenças de correção monetária em conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil atua como gestor e depositário das contas vinculadas ao PASEP por imposição legal, possuindo legitimidade passiva quando a controvérsia envolve alegada falha na gestão da conta individual, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150.

A controvérsia não configura relação de consumo, pois inexiste prestação de serviço disponibilizado no mercado, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às demandas que discutem a atualização ou a gestão de valores do PASEP.

Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que figure como parte sociedade de economia mista federal, como o Banco do Brasil, nos termos da Súmula 42 do STJ.

A decisão agravada limita-se a permitir o regular prosseguimento do feito para a fase instrutória, sem impor obrigação imediata ou produzir efeitos executórios capazes de gerar dano grave ou de difícil reparação ao agravante.

O efeito suspensivo ao agravo de instrumento possui natureza excepcional e exige demonstração inequívoca de verossimilhança das alegações e de risco concreto de lesão grave, requisitos não evidenciados no caso concreto.

A instrução probatória revela-se indispensável para apurar a existência de eventual falha na gestão da conta PASEP e eventual responsabilidade civil, sendo inadequada a sua supressão em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8168663-73.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO DO BRASIL S.A
., e, como agravado,
VALFREDO JOSÉ BISPO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)